Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO ADOTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas iniciais e demais despesas processuais. A agravante alega impossibilidade de arcar com tais custos sem prejuízo de seu sustento e de sua família, em razão dos descontos decorrentes de contratos de empréstimo sobre sua remuneração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à gratuidade de justiça diante de sua alegação de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça somente é concedida àqueles que demonstram insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme disposto no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 99, § 2o, do CPC.
4. A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a comprovação efetiva da impossibilidade financeira.
5. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro objetivo a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele cuja renda familiar bruta não ultrapasse cinco salários-mínimos.
6. Os documentos acostados aos autos demonstram que a agravante possui renda bruta mensal de R$ 14.269,89, valor significativamente superior ao limite estabelecido pela Defensoria Pública para caracterização da hipossuficiência.
7. Não havendo comprovação de que a agravante não pode arcar com as despesas do processo sem comprometer seu sustento, não se justifica a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649088, 07015727520228079000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 1o/12/2022, DJE 9/2/2023.

(td)